Tribunal: TJMT
Processo: 0040777-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040777-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

EMBARGADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO METRO CÚBICO E QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
EDCL PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar as omissões existentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

EMBARGADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela ré e deu parcial provimento à do autor.

Este aduz que o aresto apresenta omissão, pois não analisou
o pedido do recurso onde o requereu a fixação do valor do metro cúbico
à época dos fatos
em R$ 5,80 conforme itens “26” e “27” do recurso adesivo e constante do pedido de reforma da sentença.

Alega também que há omissão no julgado a respeito da aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

Intimada, a embargada se manifestou pela rejeição dos Embargos (Id n. 73454487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

EMBARGADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o aresto é omisso no tocante ao
pedido do recurso onde o requereu a fixação do valor do metro cúbico
à época dos fatos
em R$ 5,80 conforme itens “26” e “27” do recurso adesivo e constante do pedido de reforma da sentença.

O Recurso Adesivo da embargante foi parcialmente provido para determinar que para a devolução do indébito seja considerado o consumo real, de 167m3; 177m3; e 234m3; para os meses de fevereiro, março e abril de 2016, respectivamente.

De fato, houve pedido para que para o metro cúbico seja atribuído o valor de R$5,80, o que não foi apreciado no acórdão.

Desse modo, como a parte contrária não impugnou referido alegação, tem-se como devido o valor do metro cúbico na forma pretendida, ou seja, em R$5,80.

Alega ainda que o aresto não se reportou à aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu artigo 85, § 11, já que foi negado provimento ao Recurso da apelada.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021